Tribunal: STF
Processo: HC 215540
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Falta grave. Processo administrativo disciplinar. Nulidade. Inocorrência. Audiência de justificação. Desnecessidade. Oitiva do reeducando acompanhado da defesa técnica no PAD. Contraditório e ampla defesa assegurados. Não demonstração do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nulidade por ausência de participação do paciente na oitiva das testemunhas. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Celio Roberto Santesso, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC 705.166/SP (evento 7).



    O Juízo de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP reconheceu a falta disciplinar de natureza grave imputada ao Paciente e determinou a regressão do Paciente ao regime fechado, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e o reinício da contagem de prazo para os benefícios, a partir da data da recaptura, nos termos do art. 127 e 57, da Lei de Execuções Penais (evento 6, fls. 12-4). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ALEGADA NÃO PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



      1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tendo sido a falta grave devidamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, em que se assegurou ao condenado o direito ao contraditório e à ampla defesa, torna-se desnecessária a realização de audiência de justificação para a homologação da falta grave. 



    2. A alegação de que não houve participação do paciente na oitiva das testemunhas, o que geraria ofensa à ampla defesa, não foi examinada pela Corte de origem, o que impede sua análise na presente via, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental improvido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, nulidade da decisão judicial homologatória do procedimento administrativo por ausência de prévia oitiva judicial do paciente. Aponta descumprido o artigo 118, § 2°, da LEP, porquanto ‘somente depois de ouvido judicialmente o sindicado sobre a aludida falta, em obséquio aos princípios constitucionais acima mencionados, é que poderia ter sido proferida a condenação’. Assevera violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, ‘pois a ausência do reeducando lhe impediu de presenciar o relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados, a fim de atestar a veracidade de seus depoimentos’. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da decisão que reconheceu a falta disciplinar grave, com a designação da ‘oitiva judicial do Paciente e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas.’ 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    In casu, o Tribunal de Justiça local assentou que ‘A decisão combatida está em consonância com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é desnecessária nova oitiva do sindicado em Juízo antes da homologação da falta grave, se lhe foi oportunizado manifestar-se no procedimento apuratório disciplinar, acompanhado da defesa técnica. ’



    O Superior Tribunal de Justiça, na mesma toada, aduziu ‘ que, tendo sido a falta grave devidamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, em que se assegurou ao condenado o direito ao contraditório e à ampla defesa, torna-se desnecessária a realização de audiência de justificação para a homologação da falta grave. ’



    Nesse contexto, a solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica’. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello); ‘a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inexiste nulidade decorrente da imposição de falta grave em sede de execução penal se foi franqueado ao condenado, durante o procedimento administrativo de apuração, sua manifestação, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório. (HC 182.325/SC, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. (HC 150.745-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Outros precedentes: HC 145.819/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 161.039/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RHC 167.849/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; e RHC 169.098/SC, de minha relatoria.



    De resto, os alegados prejuízos ao Paciente não estão demonstrados e sequer se apresentam verossímeis, uma vez não indicado no presente writ em que medida a audiência de justificação poderia modificar a conclusão do PAD. 



    No ponto, destacou a Corte local que ‘em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Na hipótese, não foram apontados de forma objetiva, quais seriam os prejuízos experimentados pelo paciente. Assim, como se vê, tendo em vista que foi assegurada a ampla defesa e o contraditório, a decisão em questão não padece de nenhuma ilegalidade.’



    Nesse tocante, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo , [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki). 



    Paralelamente, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Por fim, colho do ato dito coator que a tese defensiva de não participação do paciente na oitiva das testemunhas ‘não foi examinada pela Corte de origem, o que impede sua análise na presente via, sob pena de indevida supressão de instância.’ O que torna inviável também a análise do tema diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora